Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.
4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, por ele representado em juízo, nos casos que envolvem obrigação de natureza alimentar. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira da parte alimentanda e não de terceiros.
6. No caso, a hipossuficiência da agravante é presumida, por se tratar de criança com 5 anos de idade, sem renda própria.
7. Ressalte-se, de outro lado, que a possibilidade de demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificam o benefício foi assegurada ao agravado, nos termos do art. 99, § 2o do CPC.
8. Recurso provido. Decisão reformada.